Tribunal: STF
Processo: HC 114424
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental cabível na origem. Tráfico de entorpecentes. Pedido de absolvição por falta de provas e deficiência da defesa técnica. Impossibilidade. Condenação transitada em julgado. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “a impetração de habeas corpus como substitutivo de agravo regimental inclusive noutra Corte representa medida teratológica” (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. O ato impugnado está em conformidade com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não é a via processual adequada para o reexame de material probatório e não deve funcionar como substitutivo de revisão criminal. Precedentes. 3. O paciente foi assistido por defensor devidamente habilitado durante toda a tramitação da ação penal, sendo certo que a condenação penal está embasada na prova judicialmente colhida. 4. Incidência, ademais, da Súmula 523/STF (“No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”). 5. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.